Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. PRAZO ESTABELECIDO PARA A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar que o Distrito Federal aprecie o requerimento administrativo no 00080-00159286/2023-45, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como seja dado acesso externo à parte autora, sob pena de multa diária.” O agravante se reporta ao artigo 49 da lei no 9.784/99 e sustenta que não há demora excessiva ou paralisação injustificada do requerimento administrativo da autora, porquanto não foi concluída a instrução do processo administrativo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a fixação de prazo não inferior a 60 dias para o cumprimento da obrigação. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, estão preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Dispõe o artigo 49 da Lei no o 9.784/99, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. À mingua de provas documentais consistentes e em exame de cognição sumária, não é possível imputar a demora na análise do requerimento à Administração, devendo ser oportunizado o contraditório e assegurada a dilação probatória, sob pena de interferência desarrazoada no processo administrativo em trâmite. Por conseguinte, defiro o efeito suspensivo formulado, visto que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida necessária para garantir o devido processo legal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões.”.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não exaurida a fase instrutória do processo, inexistindo demonstração inequívoca de demora injustificada na análise do pedido administrativo formulado pela agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIDO para o indeferimento da tutela provisória.
6. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.